Tribunal: TJDFT
Processo: 0801168-47.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CAESB. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA. INTERRUPÇÃO EM DIAS SUCESSIVOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela RÉ em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condená-la a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID71226269). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que a interrupção no fornecimento de água ocorreu devido à necessidade de manutenção no sistema de abastecimento. Esclareceu que entre agosto e outubro de 2024, houve interrupções na região do Condomínio San Diego, conforme previamente informado aos usuários, incluindo datas e duração estimada. Destacou que nenhuma das interrupções ultrapassou a duração de 24h, motivo pelo qual as instalações do cliente deveriam cobrir a interrupção, de forma a não causar falta d’água, em conformidade com a Resolução da ADASA e Normativos de Engenharia. Assevera que é de responsabilidade dos clientes a prestação da devida manutenção e operação de reservatórios domiciliares adequadamente dimensionados. Aduz que todo o serviço e procedimento prestado pela CAESB seguiu as normas vigentes e ocorreu em razão da necessidade de manutenção do sistema. Argumenta que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas prestadoras de serviço público exige a comprovação: a) do dano; b) da ação administrativa; c) do nexo causal entre o dano e a ação administrativa, no caso, não há nexo de causalidade entre alguma conduta da CAESB e o alegado dano. Alega que não houve comprovação da parte Autora de qualquer ofensa à integridade psíquica, moral, restando ausentes os requisitos necessários à configuração do dano moral. Requer a improcedência do pedido; subsidiariamente pugna pela redução do valor da indenização.
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 71226275).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se a descontinuidade do serviço de fornecimento de água, no caso, enseja indenização por dano morais.
III. Razões de decidir
6. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo CDC (Lei 8.078/90).
7. Narra o autor que reside no Condomínio San Diego e que, entre setembro e outubro de 2024, houve constantes interrupções no fornecimento de água.
8. Consoante o art. 40, da Lei 11.445/2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, os serviços públicos de saneamento básico, nele incluído o de abastecimento de água (art. 3o, I, a) poderão ser interrompidos pelo prestador por necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias de qualquer natureza nos sistemas, respeitados os padrões de qualidade e continuidade estabelecidos pela regulação do serviço (inciso II); as interrupções programadas serão previamente comunicadas ao regulador e aos usuários (§1o).
9. Noutra plana a Resolução no 14/2011, da Adasa, dispõe no seu art. 50 que toda unidade usuária deverá contar com reservatório de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário.
10. A solicitação de reparação de danos apresentada pelo recorrente fundamenta-se exclusivamente na interrupção do abastecimento de água sem aviso prévio. Entretanto, conforme a legislação vigente, interrupções no fornecimento com duração inferior a 24 horas não exigem comunicação prévia ao consumidor. Cabe ressaltar que é responsabilidade do usuário manter reserva hídrica suficiente para suprir suas necessidades durante esse breve período.
11. O relatório (ID71226262) acostado aos autos pela ré informa que entre 24/08 a 24/10/2024 o serviço foi interrompido por 19 vezes para manutenção do sistema, e em razão de falta de energia na unidade de abastecimento, sendo que por 10 vezes o período de suspensão foi superior a 6 horas, mas inferior a 24 horas.
12. Contudo, no caso, verifica-se que houve interrupção em dias sucessivos: a) 05/9 (15h25 até 20h) e 06/9(14h30 até 20h30 e 21h40 até 23h46); b) 23/9 (13h25 até 00h07 do dia 24) e 24/09(14h30 até 23h); c) 26 (15h45 até 00h do dia 27), d) 27(19h50 até 06h10 do dia 28), e 28/09( 14h35 até 00h do dia 29); e) 30/9 (18h25 até 06h do dia 01/10); f) 02/10 (17h30 até 06h do dia 03); g) 03/10(15h35 até 19h); h) 23/10(17h12 até 21h) e 24/10 (06h20 até 11h25).
13. Verifica-se, portanto, que embora tenham ocorrido diversas interrupções do fornecimento de água em prazo inferior a 24 horas (ID 71226262 - pág. 3), na particularidade do caso em análise, onde ocorreram suspensões em dias sucessivos, não é crível que o reservatório de água do condomínio supriria a interrupção do fornecimento sem prejudicar seus moradores, uma vez que não haveria tempo hábil para preencher completamente o reservatório antes de nova interrupção.
14. No caso, restou configurada a falha na prestação do serviço consubstanciada pela interrupção em dias sucessivos do fornecimento de água.
15. "I. A privação do abastecimento de água por vários dias, serviço público contínuo e essencial, por ato imputável à concessionária, provoca dano moral ao usuário, na esteira do que prescrevem os artigos 6o, inciso VI, e 22 do Código de Defesa do Consumidor, e os artigos 6o, § 1o, e 7o, inciso I, da Lei 8.987/1995." (Acórdão 1206714, 0701970-41.2018.8.07.0018, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2019, publicado no DJe: 25/10/2019.)
16. Em relação ao valor da indenização por dano moral, somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante, a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, o valo arbitrado na sentença recorrida de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra razoável e suficiente, e proporcional à dimensão do fato narrado na exordial, devendo ser mantido o quantum fixado.
IV. Dispositivo e tese
17. Recurso conhecido e improvido
18. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995..
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.